Tribunal: TJMT
Processo: 1033760-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033760-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KETYLAINE MARINA DE JESUS - CPF: 041.703.291-98 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1033760-97.2024.8.11.0001.

Recorrente:
KETYLAINE MARINA DE JESUS.

Recorrida:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação do caráter impenhorável dos valores constritos. No recurso, a recorrente sustenta apenas a desnecessidade de garantia do juízo para conhecimento de impugnação fundada em impenhorabilidade absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado pode ser conhecido quando não impugna especificamente o fundamento central da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença porque a executada não comprova o caráter impenhorável das verbas, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A recorrente, nas razões recursais, não enfrenta o fundamento adotado pelo juízo de origem quanto à insuficiência de provas, limitando-se a sustentar tese jurídica relativa à desnecessidade de garantia do juízo.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme arts. 932, III, 1.010, III, e 1.021, § 1o, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Súmula 182), do STF (Súmulas 284 e 287) e de Tribunais pátrios exige argumentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada como condição de admissibilidade recursal.

A Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

Não configurada a impugnação específica ao fundamento central da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de enfrentamento do fundamento central da sentença acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Incumbe à parte executada comprovar o caráter impenhorável das verbas constritas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 523, 932, III, 1.010, III, e 1.021, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182; STF, Súmulas no 284 e 287; STF, RMS 30.842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJMG, AC 1.0309.17.000230-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula no 30; 1a Turma Recursal/MT, Conclusão no 29; FONAJE, Enunciado no 143.

R E L A T Ó R I O

A recorrente/executada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 340050881, que julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará para o levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a inaplicabilidade da exigência de garantia do juízo nos casos de impenhorabilidade absoluta.

Alega que, ao condicionar o conhecimento da impugnação à prévia garantia do juízo, houve cerceamento de seu direito de defesa, com violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e suscita a ausência de interesse processual. No mérito, rebate os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID
340050886
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Afasto
a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada sob o argumento de que o recurso teria sido interposto por via manifestamente inadequada.

Isso porque, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no
29
, nos seguintes termos:
“
Recurso inominado contra decisão que põe fim
aos embargos à execução ou à impugnação
ao cumprimento de sentença
,
independentemente de finalização da fase executiva.
Possibilidade. Enunciado no 143 do FONAJE”
(Destaquei).

Assim, revela-se cabível a interposição de recurso inominado na hipótese, não havendo que se falar em via inadequada.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com indenização por danos morais, a qual foi julgada
improcedente
, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 246269671).

Interposto recurso inominado, foi negado provimento (ID 250008680), mantendo-se integralmente a decisão.

A exequente, no ID 340050362, requereu o cumprimento de sentença, pleiteando a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 546,23
(quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos).

No ID 340050365, consta a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de pagamento, a exequente apresentou cálculo atualizado no valor de
R$ 1.391,32
(mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)
,
requerendo a realização de penhora
on-line
via BacenJud (ID 340050368).

Todavia, a medida restou infrutífera, diante da localização de valores ínfimos, os quais foram posteriormente desbloqueados, conforme documentos juntados aos IDs 340050371/340050392/340050391/340050390.

No ID 340050389, a executada, assistida pela Defensoria Pública, apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, por serem oriundos de programas sociais e destinados à subsistência e à garantia do mínimo existencial.

No ID 340050393, a magistrada singular julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do feito.

Diante da inércia da parte executada, sobreveio novo pedido de penhora
on-line
(ID 340050396), o qual foi deferido. A medida mostrou-se parcialmente frutífera, com a constrição do valor de
R$ 590,00
(IDs 340050397/340050852/340050874).

Intimada, a executada reiterou a manifestação anteriormente apresentada (IDs 340050398/340050879), a qual foi recebida como nova impugnação ao cumprimento de sentença, que foi julgada
improcedente
nos seguintes termos:

“Alega, em síntese, impenhorabilidade dos valores penhorados, posto que está desempregada e não possui renda, sendo que “A única renda que a executada recebe em sua conta corrente é referente à pensão alimentícia que recebe da sua filha”.

(...)

No caso em apreço, a parte Executada se limita a alegar o caráter impenhorável das verbas.

Todavia, não junta provas suficientes, já que sequer apresenta extrato bancário para comprovar que inexistiam outros valores em conta, bem como a movimentação bancária no período correspondente. Além disso, afirma que está desempregada, mas não apresenta documentos nesse sentido, tais como carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda.

A mera juntada de cópia de processo demonstrando que recebe valores a título de pensão alimentícia, por si só, é insuficiente. Assim, sem maiores delongas, a impugnação deve ser rejeitada, uma vez que as alegações são genéricas.

Com efeito, a despeito da petição e tese de impenhorabilidade, destaco que não há prova do caráter impenhorável das verbas, ônus da parte Executada, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Contudo, as razões recursais apresentadas pela recorrente limitam-se a sustentar a desnecessidade de garantia do juízo para o conhecimento da impugnação à penhora, quando fundada em alegação de impenhorabilidade absoluta.

Ocorre que tal questão não constituiu fundamento da decisão recorrida.

A sentença impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da ausência de comprovação do alegado caráter impenhorável dos valores constritos, destacando que a executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nas razões recursais, entretanto, a recorrente não enfrenta esse fundamento central da decisão, deixando de impugnar especificamente a conclusão quanto à insuficiência de provas. Limita-se a desenvolver tese jurídica dissociada do conteúdo decisório efetivamente adotado pelo juízo de origem.

Dessa forma, evidencia-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

Por essa razão, o recurso interposto não merece ser conhecido.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026